Tribunal: TJDFT
Processo: 0710356-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA ILEGÍTIMA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o pagamento regular do financiamento, com a consequente exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, além do pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Em razões recursais, sustenta a inadimplência da autora em relação à parcela vencida em 29/08/2022 por ter sido paga em 31/08/2022, o que torna regular a anotação nos órgãos de proteção ao crédito. Requer a improcedência do pedido inicial e o afastamento do dano moral.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas e preparo recolhidos (ID’s 51413983 e 51413984). Contrarrazões apresentadas (ID 51413994).

3. Conforme exposto na inicial, ao não conseguir efetuar o pagamento da parcela 03/60, referente ao financiamento de veículo, a recorrida foi informada pelo banco recorrente que havia pendência relacionada à parcela 02/60, o que inviabilizaria o pagamento da parcela posterior.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à existência da dívida que gerou a anotação nos cadastros restritivos de crédito.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. Resta claro, conforme ID 51413598, que a autora realizou o pagamento da parcela 02/60 na data do vencimento (29/08/2022).

7. O recorrente não faz prova que justifique a inserção do nome da autora no cadastro de inadimplente, não tendo se desincumbido de seu ônus processual, nos moldes do art. 373, II, do CPC. Portanto, deve responder pelo dano decorrente da negativação da autora em cadastro restritivo de crédito a qual se mostrou indevida, uma vez que a inserção do registro é posterior à quitação da parcela, o que gera indenização por dano moral, in re ipsa.

8. A fixação do valor a título de dano moral deve sopesar critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. A indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade da parte, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.

9. Analisando as circunstâncias do caso, tem-se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como razoável e proporcional, sem, contudo, implicar em enriquecimento ilícito da parte recorrida.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados no importe 10% (dez por cento) do valor atribuído da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.